Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-36.2021.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800105-36.2021.8.14.0003

APELANTE: DEVIAN REGIS DO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147,
CAPUT
,
DO CPB.

Apelante que sem nenhum motivo aparente sacou de uma faca e passou a ameaçar de morte a vítima, afirmando que a furaria, quando se encontravam em um campo de futebol, tendo a vítima saído do local e ido para sua residência com temor de que a ameaça fosse cumprida.

Alegação defensiva de ausência de provas aptas e suficientes a subsidiar o édito condenatório uma vez que a condenação, afirma, não pode se dar com base apenas no relato dos policiais militares e da irmã da vítima, requerendo a absolvição e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para que a pena passe ao mínimo legal.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
VALIDADE DOS

DEPOIMENTOS FIRMES E CONCISOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE. A PALAVRA DOS POLICIAIS, CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, É APTA A ALICERÇAR O DECRETO CONDENATÓRIO, MORMENTE DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE PONHAM EM DÚVIDA AS DECLARAÇÕES, EM COTEJO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.

É VALIDO O DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESTADO PELA TESTEMUNHA OCULAR – IRMÃ DA VÍTIMA, POIS O PARENTESCO ENTRE TESTEMUNHA E VÍTIMA NÃO IMPEDE O SEU DEPOIMENTO JUDICIAL. ADEMAIS, A RELAÇÃO DE PARENTESCO APONTADA NÃO RETIRA A VALIDADE DE PROVA PRODUZIDA, PORQUANTO TODA PESSOA PODE SER TESTEMUNHA, A TEOR DO ART. 202 DO CPP, ALÉM DE SER COMUM QUE EM FEITOS DESTA NATUREZA SE TENHA COMO TESTEMUNHAS FAMILIARES DAS VÍTIMAS, MUITAS VEZES CONSTITUINDO SEUS DEPOIMENTOS AS PRINCIPAIS PROVAS ORAIS A SEREM OBSERVADAS, ALÉM DE NÃO TER COMPROVADO O RECORRENTE QUALQUER SITUAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A DESQUALIFICAÇÃO DAQUELA, PRINCIPALMENTE POR TER SIDO SEU DEPOIMENTO PRESTADO SOB COMPROMISSO LEGAL.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA.
IMPROVIDO
.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS EM DESFAVOR DO APELANTE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, HAVENDO NOS AUTOS CERTIDÃO JUDICIAL NEGATIVA COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA JÁ TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APELANTE. QUANTUM DE PENA QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL À CONDUTA, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e
vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA, 16

de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público em desfavor de
DEVIAN REGIS DO CARMO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alenquer, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 26579041, que no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 18h30min, o ora apelante, fazendo uso de uma arma branca tipo faca, ameaçou causar mal injusto à vítima Josias Duarte, afirmando que o esfaquearia, fato ocorrido no campo de futebol esporte Baú, localizado na Rua Sete de Setembro, naquela cidade.

Que no dia e hora ao norte relatados, a vítima encontrava-se no campo assistindo uma partida de futebol quando o apelante começou a lhe proferir ameaças; que visando evitar confusão a vítima subiu em sua bicicleta e foi para sua residência, contudo, foi perseguida pelo apelante, momento que a Polícia Militar chegou para averiguar a situação, tendo o apelante negado a prática das alegadas ameaças.

Em razão do que ao norte descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal, requerendo indenização à vítima.

Em ID 26579042, recebida a denúncia.

Em ID 26579047, resposta à acusação pela Defensoria Pública.

Em ID 26579074, habilitação de Advogado privado, procuração em ID 26579076.

Em ID 26579078, termo de audiência na qual foi decretada a revelia do réu, ora apelante, uma vez que devidamente intimado não compareceu ao ato, estando presente seu representante legal, restando igualmente ausente a vítima, com alegações finais orais.

Em ID 26579079/82, mídia de audiência de instrução e julgamento.

Certidão judicial criminal positiva em ID 26579083.

Em Sentença, ID 26579084, o magistrado reconheceu a parcial procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos termos do art. 147, do CP somente, restando a pena base cominada em 03 meses de detenção, patamar no qual se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

Em razões recursais, ID 26579100, requereu sua defesa reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de insuficiência probatória, uma vez que, afirma, a condenação se deu somente com base na palavra dos policiais que atenderam ao chamado e na palavra da irmã vítima e que estes têm interesse na causa e no resultado do processo não podendo, portanto, subsidiar uma condenação e, em tese subsidiária, revisão da dosimetria uma vez que o magistrado considerou desfavorável a circunstância relativa aos antecedentes, por haver condenação já transitada em julgado, sem mencionar o processo, com redução da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 26579102, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 27017406, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
DEVIAN REGIS DO CARMO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Alenquer, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

Da Absolvição

e Dosimetria

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento dos policiais e da irmã da vítima.

Entendo não advir razão ao pleito.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra a vítima quando a viu em um campo de futebol e depois na casa desta, para onde se dirigiu após a saída daquela do campo.

Perante o Juízo, sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, o policial militar Jefferson Furtado, depoimento em mídia de ID 26579082, afirmou que fora acionado por populares que informaram que o apelante e a vítima estavam em altercação, sendo ambos conduzidos à delegacia; que ele é conhecido por “BD”; que quando ele bebe ou se droga se envolve em confusão no município; que ele informou onde estava a faca e que a vítima disse ter sido por ele ameaçada; que populares informaram que “BD” estava ameaçando a vítima com uma faca.

A testemunha Mike P. dos Santos, policial militar, prestou depoimento onde afirmou que estavam em patrulhamento quando foram acionados por populares informando uma confusão no campo do Baú; que os populares apontaram os envolvidos e que “BD” estaria portando uma faca; que foram os envolvidos conduzidos à delegacia, além de uma testemunha; que quando chegou ao local a confusão já tinha amenizado, mas que o apelante ainda estava na posse da faca, mídia contendo seu depoimento em ID 26579081.

A irmã da vítima, depoimento em mídia de ID 26579080, sob compromisso legal afirmou que são verdadeiros os fatos aduzidos na denúncia; que estavam no campo de futebol, sentados assistindo o jogo e o apelante chegou com uma faca e ameaçou seu irmão; que Devian estava bêbado e afirmou que ia furar seu irmão; que Devian estava junto com “Cote”, mas só Devian proferiu as ameaças; que Josias, seu irmão, ficou com medo e correu para casa, tendo a declarante afirmado a Devian que iria denunciá-lo em razão da ameaça e que desconhece a existência de qualquer desavença entre eles; que no momento da confusão Devian chegou querendo brigar; que Josias se aproximou dele para conversar e Devian mandou que calasse a boca se não o furaria.

O então réu, ora apelante, bem como a vítima, não compareceu à audiência para apresentar sua versão dos fatos, contudo, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo corroboram a versão ministerial apresentada na denúncia, não havendo que se falar em ausência de provas para uma condenação na medida em que devidamente comprovada a ocorrência do crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu no caso em espeque, como se depreende dos depoimentos testemunhais prestados em Juízo, em especial aquele prestado pela irmã da vítima, restando devidamente comprovada a ocorrência do crime de ameaça e sua autoria.

A jurisprudência é pacífica acerca da validade dos depoimentos dos policiais que participam da prisão do réu/apelante na medida em que estes gozam de presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando prestados em função de suas atribuições uma vez que os agentes públicos possuem o dever de agir de boa-fé e com imparcialidade, havendo que lhe ser dada a devida credibilidade não havendo, portanto, que se falar em ausência de provas no caso em espeque, pois os depoimentos dos policiais militares se prestam como válido elemento de prova, principalmente quando corroborados por outros meios, como no caso em apreço em que há testemunha oficial do delito que, apesar de ser irmã da vítima, prestou depoimento sob compromisso legal.

Sobre a validade e especial relevância a ser dada aos depoimentos prestados pelos policiais militares, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, é a jurisprudência. A saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS RÉUS. QUALIFICADORAS ADEQUADAMENTE RECONHECIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS ADEQUADAMENTE. - Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia. Na eventualidade da ocorrência de nulidade da decisão de pronúncia, deverá a parte proceder sua arguição no momento oportuno, por meio de recurso em sentido estrito, sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada; - Depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus. Conforme precedentes emanados do Colendo STJ, "( ...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso (STJ, AgRg no HC 672.359/SP); - Decote das qualificadoras. Na esteira dos precedentes do STJ," (...) Somente se admite a exclusão de qualificadoras da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri (...) " (STJ. AgRg no HC n. 627.882/SP); - Circunstâncias judiciais valoradas negativamente. A valoração negativa das circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do CPB, referente aos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime foram devidamente fundamentadas, inexistindo mácula a autorizar a reforma da sentença; - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-AM - Apelação Criminal: 0211227-12.2023 .8.04.0001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE MACONHA COM MASSA LÍQUIDA DE 55,11G (CINQUENTA E CINCO GRAMAS E ONZE CENTIGRAMAS), 01 (UMA) PORÇÃO DE HAXIXE COM MASSA LÍQUIDA DE 19,48G (DEZENOVE GRAMAS E QUARENTA E OITO CENTIGRAMAS) E 13 (TREZE) COMPRIMIDOS DE MDA COM MASSA LÍQUIDA DE 4,50G (QUATRO GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DE PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. 1. O recurso deve ser conhecido de forma integral, pois não há que se falar em inovação recursal e supressão de instância, uma vez que a Defesa, mesmo que superficialmente, questionou a busca domiciliar realizada pelos policiais perante o Juízo a quo. 2.Não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante do réu e na busca e apreensão domiciliar, pois a entrada dos policiais na residência do acusado foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em contexto que indicava situação de flagrância. 3. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu, demonstram que as drogas encontradas com o acusado e em sua residência se destinavam à difusão ilícita. 4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 5. Consoante preceitua o enunciado da Súmula nº 26 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado. 6 . Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados à razão legal mínima, e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos. (TJ-DF 0735514-66.2021 .8.07.0001 1816623, Relator.: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 15/02/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024)

De igual forma, não há que ser desconsiderado como válido o depoimento prestado pela testemunha ocular uma vez que o fato de ser irmã da vítima não a desqualifica e, a teor do art. 202 do CPP, qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive os parentes da vítima, só não sendo deferido o compromisso aos parentes do réu/acusado, conforme art. 203 e 206 do CPP, não tendo o impetrante demonstrado qualquer elemento apto a indicar dúvida e/ou contradição no seu relato, não sendo a mera alegação de que tem interesse no deslinde da causa, por ser irmã da vítima, suficiente à sua desconsideração, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE. 1) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA POR SER ESTA GENITOR DA VÍTIMA E INTERESSADA NA CONDENAÇÃO. REJEITADA. PARENTESCO ENTRE TESTEMUNHA E VÍTIMA QUE NÃO IMPEDEM O SEU DEPOIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO DESENTRANHAMENTO DA PROVA ORAL. 2) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POR POSSUIR GRAU DE INTIMIDADE COM A FAMÍLIA DA VÍTIMA E SER INTERESSADA NA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA PROXIMIDADE E DE QUALQUER INTERESSE DA TESTEMUNHA EM FALTAR COM A VERDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO DESENTRANHAMENTO DA PROVA ORAL. 3) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR OFENSA AO ART. 210 DO CPP, ANTE A QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE ENTRE AS TESTEMUNHAS. REJEITADA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO. 4) ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REJEITADA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E AMPARADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, ESPECIFICANDO OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 413, § 1º DO CPP E EM RESPEITO AO ART. 93, IX, DA CF/88. 5) PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ANTE A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. REJEITADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS AUTOS E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE APONTAM SUFICIENTEMENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR, DEFINITIVAMENTE, PELA CONFIGURAÇÃO OU NÃO DO CRIME NO CASO CONCRETO, INCLUSIVE ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DA ALEGADA CAUSA DE EXCLUSÃO DA ANTIJURIDICIDADE. 6) PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. REJEITADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA OU DESCABIMENTO DAS QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS SUFICIENTES À SUA MANUTENÇÃO NA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS QUE SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 3 DO TJCE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR, DEFINITIVAMENTE, PELA CONFIGURAÇÃO OU NÃO DAS QUALIFICADORAS NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (... ). Da alegação de nulidade do indeferimento da contradita da testemunha José Maria Miranda de Brito, por ser este pai da vítima e testemunha interessada na condenação. Neste ponto, aduz o recorrente a nulidade em decorrência do indeferimento da contradita de testemunha, devendo-se desentranhar dos autos o depoimento prestado por familiar de primeiro grau da vítima, o Sr. José Maria Miranda de Brito, haja vista o seu interesse na condenação. Além disso, afirma que o depoente apresenta informações contraditórias e baseadas em ¿disse e me disse¿, não possuindo conhecimento concreto em relação aos fatos, razão pela qual não deveria ter sido utilizado como prova válida na sentença de pronúncia. 3. Entendo por rejeitar tais alegações, uma vez que a relação de parentesco apontada não retiraria a validade de prova produzida, porquanto toda pessoa poderia ser testemunha ao teor do art. 202 do CPP, além de ser comum que em feitos desta natureza se tenha na instrução criminal como testemunhas familiares das vítimas, muitas vezes constituindo seus depoimentos as principais provas orais a serem observadas, além de não ter comprovado o recorrente qualquer situação ensejadora de nulidade ou que justificasse o desentranhamento da prova oral produzida. 4. Por tal razão, não havendo qualquer impedimento legal para a coleta do depoimento oral da testemunha referida, tão somente por ser ele pai da vítima, nem mesmo ter o recorrente comprovado fato hábil à constatação dos vícios citados no depoimento combatido, de modo a demonstrar a má-fé da testemunha em distorcer os fatos, resta rejeitar a nulidade arguida. (...) (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 0008255-24.2012.8 .06.0182 Viçosa do Ceará, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/11/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2023)

Assim, andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal pela qual foi condenado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos e de onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta ao apelante imputada ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação uma vez que comprovada a efetiva prática pelo ora apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial e, da análise dos elementos de prova contidos nos autos, verifica-se que os argumentos da defesa, concernentes à insuficiência de provas são frágeis e sem qualquer respaldo, tendo o conjunto probatório demonstrado de forma inequívoca a autoria e materialidade do delito,
não havendo como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e amparado na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

Em tese subsidiária, visa o apelo reforma da dosimetria sob a alegação de que o magistrado elevou a pena base com base em circunstância judicial que considerou desfavorável – antecedentes, sem, contudo, apontar o processo em referência.

Não advém razão ao apelo.

Denota-se da sentença penal condenatória que o magistrado cominou pena base superior ao mínimo em razão de já haver em desfavor do ora apelante sentença penal condenatória transitada em julgado, o que é de fácil comprovação pela simples análise do documento acostado aos autos, ID
26579083, de onde se constata que o apelante efetivamente possui sentença penal condenatória transitada em julgado, não sendo o fato de o impetrante não ter verificado tal ocorrência sinônimo de sua inocorrência, tendo o magistrado decidido fundamentadamente e com base na documentação constante dos autos, não havendo qualquer irregularidade em seu proceder uma vez que condenação transitada em julgado pode ser considerada como fator negativo na avaliação dos antecedentes criminais do réu, influenciando na dosimetria da pena.

Veja-se a respeito o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As teses relativas ao afastamento das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, constituem indevida inovação recursal, uma vez veiculadas de forma inaugural no agravo regimental. 2. Ainda que assim não fosse, o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes ( HC 337.068/SP, Sexta Turma, Rel . Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016). 3. O regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena foram negados, porquanto, além de ostentar maus antecedentes, o presente processo permaneceu suspenso por mais de dez anos, sendo apenas retomado diante de sua custódia no Centro de Detenção Provisória. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2143163 SP 2022/0173550-2, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2022)

Constata-se, portanto, que devidamente fundamentada no caso concreto a decisão singular, não havendo como ser dado provimento ao apelo, mantendo-se a sentença penal condenatória nos termos em que proferida.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 17/06/2025